Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-88.2023.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-88.2023.8.14.0071

APELANTE: FRANCISCO MARTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do consumidor. O caso envolve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. A decisão recorrida declarou a nulidade da relação jurídica, converteu o contrato em empréstimo pessoal consignado, condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) revestiu-se de legalidade e transparência, atendendo ao dever de informação; (ii) saber se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam danos morais; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e o pleno esclarecimento do consumidor sobre a modalidade de crédito (RMC).

Constata-se a má prestação de serviço e a abusividade da prática quando o banco não comprova que o consumidor teve ciência inequívoca de que a dívida seria refinanciada mensalmente pelos juros do cartão de crédito, sem previsão de término (dívida impagável), violando os arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

A ausência de "termo de consentimento esclarecido" ou prova similar de que o autor optou conscientemente pelo cartão de crédito em vez do empréstimo comum justifica a anulação do contrato e sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado com taxas de mercado.

O dano moral é configurado
in re ipsa
(presumido), pois a privação indevida de verba alimentar decorrente de descontos abusivos em benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, sendo mantido o quantum de R$ 3.000,00.

A repetição do indébito em dobro é devida para descontos efetuados após 30/03/2021, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nula, por vício de consentimento e falha no dever de informação, a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor é induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. 2. A utilização de modalidade de crédito que torna a dívida impagável e perpetua os descontos em folha configura prática abusiva e viola a boa-fé objetiva. 3. Os descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de RMC abusiva ensejam danos morais e repetição do indébito em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CPC, art. 373, I; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800646-88.2023.8.14.0071

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA:
FRANCISCO MARTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.

29440680

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão monocrática
(ID.
29440680)

que
conheceu e concedeu provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCO MARTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, declarando
a nulidade da relação jurídica entre as partes, convertendo o contrato cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, condenando o banco à indenização por danos morais e à repetição de indébito (de forma dobrada).

Breve retrospecto processual.

Em suas alegações iniciais
(ID 29418528),
o autor FRANCISCO MARTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, sustenta que buscou junto ao banco a contratação de empréstimo consignado, mas, em verdade, foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC), resultando em descontos mensais de R$ 60,60, sem previsão de termo final e sem abatimento do saldo devedor. Aduz que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito, sendo vítima de prática abusiva e ardilosa da instituição financeira, que agiu em afronta aos princípios da boa-fé, transparência e dignidade da pessoa humana. Requer a anulação do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos, a conversão subsidiária para empréstimo consignado comum e a condenação do réu em danos morais de R$ 15.000,00, além da concessão da justiça gratuita e da inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 29418544)
, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A argui, inicialmente, preliminares de ausência de interesse processual, por não ter o autor buscado solução administrativa prévia, e de inépcia da inicial pela falta de juntada de extratos bancários indispensáveis. No mérito, defende a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado digitalmente pelo autor, com ciência inequívoca de suas cláusulas e expressa autorização de descontos em folha, conforme previsão legal (Lei nº 10.820/2003). Alega que o autor recebeu valor de R$ 1.166,55 mediante saque, desbloqueou e utilizou o cartão, inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou abusividade contratual. Sustenta que os descontos são legítimos, não havendo ato ilícito ou dano a ensejar reparação, tratando-se de mero aborrecimento. Requer a improcedência integral da ação, ou, subsidiariamente, a restituição/compensação dos valores creditados ao autor, com afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença de
ID 29418567
, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que o contrato entabulado entre as partes foi celebrado de forma válida e regular, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de fraude, vício de vontade ou qualquer prática abusiva que ensejasse a declaração de nulidade do pacto jurídico em questão.

Inconformado, FRANCISCO MARTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 29418571)
sustentando que a sentença merece reforma, pois o banco recorrido não comprovou a existência de contrato válido que autorizasse os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, juntando apenas proposta de adesão desprovida de assinatura digital válida. Aduz que a contratação por biometria facial não atende às exigências da MP nº 2.200-2/2001 nem às normas do INSS, configurando fraude e prática abusiva contra consumidor hipervulnerável. Ressalta ainda que não houve prova de transferência dos valores contratados, Defende que os descontos indevidos caracterizam dano moral indenizável e ensejam repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da Súmula 479 do STJ. Ao final, pugna pela procedência da ação, com condenação do banco em danos morais, restituição em dobro dos valores descontados e custas e honorários advocatícios.

O banco recorrido apresentou contrarrazões no
ID 29418574
, nas quais requereu a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Proferi monocrática no
Num. id.
29440680
, julgando parcialmente provido o apelo, sendo assim ementada:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO NULO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor que, ao pretender contratar empréstimo consignado, foi induzido a firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Sentença de improcedência reconheceu a validade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo pessoal tradicional; (ii) é devida a conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (iii) há dano moral indenizável decorrente dos descontos efetuados; (iv) aplica-se a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo aplicável a inversão do ônus da prova.

4. Ausência de prova inequívoca da contratação esclarecida pelo consumidor. Documento apresentado pelo banco não comprova ciência ou concordância do consumidor com a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

5. Modalidade de crédito que não prevê abatimento do saldo devedor e prorroga indefinidamente a dívida, caracterizando prática abusiva e falta de transparência, vedadas pelos arts. 39, V, e 51, IV e VI, do CDC.

6. Reconhecida a nulidade do contrato com conversão para empréstimo consignado comum, com incidência das taxas autorizadas pelo Banco Central à época da contratação.

7. Dano moral configurado pela indevida privação de verba de natureza alimentar, presumido (in re ipsa).

8. Fixada indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Comprovada a ocorrência dos descontos a partir de 2023, após a modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS, cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando não comprovado o consentimento esclarecido do consumidor, devendo ser convertida em empréstimo consignado tradicional. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação abusiva, configuram dano moral in re ipsa. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida caracteriza violação à boa-fé objetiva e ocorre após 30/03/2021.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CC, arts. 138 e 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS; Súmulas 54, 43 e 362/STJ; Súmula 297/STJ; TJSP, Apelação nº 1003702-07.2017.8.26.0077; TJPR, Apelação nº 0005302-28.2018.8.16.0173
.

AGRAVO INTERNO
opostos por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(
id.

30044443
).

Sustenta a agravante, em apertada síntese,
a
legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC),
pois o instrumento assinado é claro, expresso e possui termos em destaque, ademais a cliente teve acesso ao resumo da solicitação (dever de informação) e utilizou o crédito disponibilizado via saque em sua conta corrente (autonomia de vontade).

O agravante enfatiza ainda a distinção técnica entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado (Lei 10.820/03). Esclarece que a margem de 5% utilizada é exclusiva para o cartão e não interfere na margem de 30% destinada a empréstimos convencionais.
Explica que a forma de amortização é inerente à modalidade contratada, inexistindo abusividade na incidência de juros sobre o saldo refinanciado.

O agravante contesta a condenação por danos morais
, afirmando que não houve violação aos direitos da personalidade ou prova de sofrimento extraordinário que justifique a indenização.
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

No que concerne à
restituição de valores
,
o agravante alega a inexistência de má-fé ou conduta ilícita.
Os descontos foram realizados com base em um contrato legítimo e o valor do saque foi efetivamente revertido em benefício da autora,
qualquer irregularidade deveria ser classificada como "engano justificável", afastando a repetição em dobro do indébito
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo interno.

Com pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no
Id. Num. 33324416.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA LEGALIDADE DO
CONTRATO

A agravante defende a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), pois o instrumento assinado é claro, expresso e possui termos em destaque, a cliente teve acesso ao resumo da solicitação (dever de informação) e utilizou o crédito disponibilizado via saque em sua conta corrente (autonomia de vontade).

O agravante enfatiza a distinção técnica entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado (Lei 10.820/03), esclarecendo que a

forma de amortização empregada é inerente à modalidade contratada, inexistindo abusividade na incidência de juros sobre o saldo refinanciado.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, dado o ônus da prova, a instituição financeira não logrou comprovar no contrato a dinâmica efetivamente utilizada. Por conseguinte, não restou comprovado que o agravado tinha pleno conhecimento da operação que contratou em RMC (transparência). Daí porque a monocrática entendeu pela má prestação de serviços por parte do agravante, devendo arcar com a responsabilidade objetiva decorrente de sua conduta.

Assim, essa modalidade de empréstimo adotada é abusiva - da previsão contratual de cobrança de RMC -, pois não permite quitação da dívida. Configurando-se, assim, a má fé evidente ao contratar com o cliente desconto fixo no

salário de um valor estabelecido pelo agravante, sem indicação de quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, transformando a dívida em um valor impagável.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

29440680:

DA ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO

O apelante alega em suas razões recursais que o cartão de crédito com margem consignável foi realizado pelo banco apelado com base em erro substancial quanto ao objeto do negócio jurídico contratado, caracterizando falha na prestação do serviço.
Sustenta que, embora tenha pretendido contratar empréstimo consignado, foi surpreendido pela imposição de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Da detida análise dos autos, constata-se que, a teor do art. 373, I, do novo CPC,
o autor/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à cartão de crédito com margem consignado realizados pelo banco apelado, sob o nº 875913456-5 (ID 29418532 - Pág. 4)
.

Por outro lado, o banco apelado afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da apelante.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido e foi regularmente firmado pela apelante,
verifico que no instrumento contratual juntado pelo banco (ID 29418551)
não
há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial por meio de “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RCC ao invés de empréstimo consignado tradicional
,
evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta
.

Ressalte-se ser
duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor
.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RCC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a
má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida
.

Diante do quanto delineado,
o contrato celebrado entre as partes, colacionado no ID 29418551, deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação (contrato de empréstimo pessoal consignado), desde que menor do que a cobrada.

Assim, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu. (...)

Somado a isso, a relação consumerista com configuração de hipossuficiência do apelante é aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC e de acordo com o recente julgado da Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061).

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos aos consumidores, sendo despicienda discussão acerca da culpa do banco, conforme a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC. Logo, este assume o risco do negócio.

Ao proferir a decisão monocrática, entendeu-se pela ilegalidade do contrato, devido aos fundamentos apresentados, logo constatou-se que o banco assume o risco do negócio por má prestação de serviço e má fé evidente quanto à modalidade de empréstimo abusiva. Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma neste ponto.

DOS DANOS MORAIS E DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO

A agravante defende que não houve violação aos direitos da personalidade ou prova de sofrimento extraordinário que justifique a indenização por danos morais e subsidiariamente pede a redução do
quantum
indenizatório.

O agravante alega a inexistência de má-fé ou conduta ilícita para a incidência em dobro de valores a serem restituídos.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, os danos morais são presumidos em decorrência dos descontos indevidos por empréstimo que não contraiu.

Em seguida, no mesmo sentido, a monocrática seguiu o preceituado no art. 42 do CDC consoante o entendimento do STJ, o qual fixou que a repetição em dobro de valores é cabível sempre que a cobrança indevida _ como o ocorrido neste caso em análise - caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa (não é necessária a comprovação de má-fé).

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

29440680:

(...)

DO DANO MORAL

No que tange à prova do
dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume
, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante,
em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Acerca do assunto, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé.
No entanto, os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS.

(...)

A tese firmada pelo STJ estabelece que
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.
Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que a autora/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato nº 875913456-5 (ID 29418532 - Pág. 4) tiveram início no ano de 2023.
Neste sentido,
deve ser
deferido
o pedido de repetição do indébito para que os descontos em questão sejam realizados de forma
dobrada
. (...)

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – operadora de plano de saúde de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, conclui-se pela necessidade de
manter aplicação de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000 (dez mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria por ocasião do julgamento da decisão monocrática
(Id. Num.
29440680),
constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão.

Portanto, a monocrática fixou a restituição em dobro de valores e de danos morais devido à má fé evidente e à má prestação do serviço. Mantém-se o critério adotado, desprovendo-se o agravo neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026